Tribunal: TJSP
Processo: 2122449-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do prazo para interposição do recurso de apelação. Insurgência das autoras. Alegação de que, em razão da instituição do trabalho remoto, estariam impossibilitadas de obter a mídia com a gravação da audiência realizada. Não acolhimento. Possibilidade de obtenção da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos morais. Decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do prazo para interposição do recurso de apelação. Insurgência das autoras. Alegação de que, em razão da instituição do trabalho remoto, estariam impossibilitadas de obter a mídia com a gravação da audiência realizada. Não acolhimento. Possibilidade de obtenção da gravação mediante upload da mídia, nos termos do item 2 do Comunicado Conjunto no 277/2020. Ausência de pedido neste sentido. Impossibilidade de sobrestamento de prazo recursal por inexistência de previsão legal. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122449-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que são agravantes
YSADORA CRISTINA MACHADO DE ALMEIDA e LORENA VITÓRIA
MACHADO DE ALMEIDA, é agravado CLAUDINEY RODRIGUES
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122449-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: GUARÁ - 1a VARA
(Juiz Dr. ADRIANO PUGLIESI LEITE)
AGRAVANTES: YSADORA CRISTINA MACHADO DE ALMEIDA e
LORENA VITÓRIA MACHADO DE ALMEIDA
AGRAVADO : CLAUDINEY RODRIGUES PINTO
VOTO No 28.332
Agravo de Instrumento. Responsabilidade civil.
Ação de indenização por danos morais. Decisão
que indeferiu o pedido de sobrestamento do prazo
para
interposição
do
recurso
de
apelação.
Insurgência das autoras. Alegação de que, em
razão da instituição do trabalho remoto, estariam
impossibilitadas de obter a mídia com a gravação
da
audiência
realizada.
Não
acolhimento.
Possibilidade de obtenção da gravação mediante
upload da mídia, nos termos do item 2 do
Comunicado Conjunto no 277/2020. Ausência de
pedido
neste
sentido.
Impossibilidade
de
sobrestamento de prazo recursal por inexistência
de previsão legal. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122449-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
decisão de fls. 105/106, que, em autos de ação de reparação por
danos morais ajuizada em face de Claudiney Rodrigues Pinto,
indeferiu o pedido de sobrestamento do feito vez que “o prazo para
apelação trata-se de prazo peremptório, fatal, e não dilatório. Não
pode ser suspenso nem interrompido pelo Juiz ou por vontade das
partes”.
Afirmam que o indeferimento do sobrestamento do feito
acarreta cerceamento de defesa. Dizem que estavam dentro do prazo
legal para interposição do recurso de apelação, ou seja, “teriam até o
último dia do prazo para realizarem a carga da referida mídia”.
Pretendem a concessão de efeito ativo ao recurso, vez que a
manutenção da decisão acarreta cerceamento de defesa. Postulam,
ao final, o provimento do recurso “para que o feito seja sobrestado,
desde a data do pedido realizado nos autos principais (07/05/2020),
até que a parte Agravante possa realizar a carga da mídia que contém
a gravação da audiência de instrução, isto para a correta
apresentação do recurso de apelação”.
O despacho de minha relatoria deferiu o pretendido
efeito suspensivo, a fim de obstar eventual arquivamento do feito, bem
como determinou a intimação da d. Procuradoria Geral de Justiça, que
opinou pelo improvimento do recurso (cfr. fls. 19/22).
É o relatório do necessário.
Em
que
pesem
os
argumentos
trazidos
pelas
agravantes, o recurso não comporta provimento.
Inicialmente, importante salientar que, como anotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122449-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pelo d. Magistrado a quo, “a publicação da sentença se deu no dia
28/02/2020, com início da contagem do prazo recursal no dia
02/03/2020, havendo suspensão dos prazos processuais do dia
16/03/2020 até o dia 03/05/2020. Assim, o decurso do prazo recursal
se deu no dia 08/05/2020” (grifei, sic)
Pois bem.
A petição buscando o sobrestamento do feito somente
foi protocolizada nos autos digitais em 07.05.2020, ou seja, um dia
antes do termo final para interposição do recurso de apelação.
Contudo, ainda que tenha havido a instituição do
trabalho remoto a partir de 25.03.2020, nos termos do Provimento
CSM no 2549/2020, bem como sua manutenção em todas as
unidades judiciárias do Estado de São Paulo até o dia 30.06.2020
(Provimento no 2561/2020), não há dúvidas que era possível a
obtenção da mídia, contendo a gravação da audiência de instrução
realizada, conforme prevê o Comunicado Conjunto 277/2020,
disponibilizado no DJe de 13.04.2020, nos seguintes termos:
“(...)
2) Estando o arquivo somente em mídia física na
unidade judicial, caberá ao juiz de primeiro grau autorizar o ingresso
de servidor nas dependências do fórum (v. Comunicado Conjunto no
249/2020, 'Sistema Remoto de Trabalho, item 1, 'g'), que fará o
upload na própria unidade;
(...)”.
Ora, desde o momento da publicação da sentença,
antes mesmo da suspensão das atividades, até a retomada dos
prazos processuais, em 04.05.2020, não buscaram as apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122449-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
quaisquer informações acerca da obtenção da gravação da referida
audiência, não obstante a existência do referido Comunicado que
estabeleceu a forma para obtenção de eventual upload da mídia.
Sequer a petição protocolizada no penúltimo dia do
prazo recursal buscava a obtenção da gravação, mas apenas
postulava o sobrestamento do feito, o que, de fato, não se pode
admitir por ausência de previsão legal, ainda que diante da situação
excepcional vivenciada por todos nós.
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão guerreado,
em conformidade com o lúcido parecer da d. Procuradoria de Justiça.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator